Tribunal: TJSP
Processo: 2222567-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXCEÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação dos excipientes. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Não conhecimento em parte do recurso quanto a alegada nulidade de citação dos coexecutados. Ato citatório que não havia sido aperfeiçoado, ensejando tão somente o arresto cautelar de bens. Posterior comparecimento

Ementa:
EXCEÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação dos excipientes. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Não conhecimento em parte do recurso quanto a alegada nulidade de citação dos coexecutados. Ato citatório que não havia sido aperfeiçoado, ensejando tão somente o arresto cautelar de bens. Posterior comparecimento espontâneo que supriu a falta de citação. (art. 239, § 1o, CPC). MÉRITO. Parcial acolhimento. CITAÇÃO. Cartas de citação expedidas aos endereços contantes nos contratos entabulados entre as partes. Regularidade na citação de Thalles José dos Santos, cujo endereço foi confirmado pelo próprio executado nestes autos. Ausência de prejuízo para pronunciar a nulidade (art. 282, § 1o, CPC). ATOS EXECUTÓRIOS. Regularidade. Requisição de penhora de ativos de executado devidamente citado após certificado o decurso do prazo para pagamento e oposição de embargos à execução. Requisição de arresto executivo dos executados não encontrados nos endereços fornecidos nos contratos. Ausência de impugnação. IMPENHORABILIDADE. Reconhecida apenas em relação ao valor inferior a 40 salários-mínimos, depositados em conta poupança (art. 833, inciso X, do CPC). Não reconhecida quanto ao restante do valor constrito. Insuficiência probatória. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.